Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700763-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO ESTANISLAU DE ATAIDE MANTOVANI AGRAVADO: BANCO PAN S.A, ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA, ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA 03897783622 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação anulatória de contrato, deferiu parcialmente o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão dos descontos das parcelas do crédito consignado referente ao contrato assinado com o Banco Pan S.A. O agravante relata ter recebido mensagem no aplicativo WhatsApp de Wendell Maciel, se apresentando como correspondente bancário do Banco Pan S.A. e lhe ofereceu proposta de compra de dívida do empréstimo consignado do agravante junto ao Banco Olé Bonsucesso, no valor de R$ 18.239,90 (dezoito mil e duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos). Informa que a parcela do empréstimo consignado é no valor de R$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais) e que o correspondente bancário teria dito que o valor de cada parcela reduziria para R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais). Narra ter formalizado o contrato e recebido a quantia de R$ 18.239,90 (dezoito mil e duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos) em sua conta corrente e que o valor foi transferido para a conta bancária da sócia da empresa PWA Consultoria, empresa em que o correspondente bancário trabalhava, conforme cláusula contratual. Menciona ter verificado posteriormente que a parcela do empréstimo consignado junto ao Banco Olé Bonsucesso continuava ser descontada em seu contracheque e que, após tentar falar com o correspondente bancário, entrou em contato com o Banco Olé Bonsucesso e soube que o empréstimo não havia sido quitado. Afirma ter ligado para o Banco Pan S.A., oportunidade em que descobriu que o contrato não era de compra da dívida e sim um novo empréstimo consignado. Alega que o contrato foi firmado mediante fraude, obrigando o agravante ao pagamento de empréstimo no valor de R$ 41.472,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e setenta e dois reais), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais). Esclarece ter aberto protocolo de contestação de fraude junto ao Banco Pan S.A. e ter registrado ocorrência policial, além de ter aberto protocolo junto aos bancos que intermediaram a transferência da quantia recebida para a conta da sócia da empresa PWA Consultoria para averiguação da transação realizada. Noticia que o Banco Pan S.A., após receber a contestação do contrato, informou não ter relação com a instituição bancária que recebeu a transferência e não se responsabilizar mas que não teria esclarecido como o correspondente bancário teria informações internas do banco e que proporcionaram a aplicação do golpe. Narra ter ajuizado a ação e informa que o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela com o objetivo de suspender a cobrança do empréstimo consignado feito com o Banco Pan S.A. foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Afirma que o risco de dano grave ou de difícil reparação está caracterizado pelos descontos efetuados em seu contracheque e que totalizam a quantia de R$ 1.070,00 (mil e setenta reais), atingindo cerca de um terço (1/3) de sua renda mensal bruta. Alega que somados aos descontos legais no contracheque, o autor terá apenas R$ 2.164,01 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e um centavo) para arcar com todas as despesas essenciais, como condomínio, pensão alimentícia, contas de água, luz, telefone e alimentação, o que é insuficiente. Sustenta que o requisito da probabilidade de veracidade dos fatos narrados não deve ser apenas para verificar se o Banco Pan S.A. agiu em conluio fraudulento, mas também com base na responsabilidade objetiva do fornecedor em caso de falha na prestação de seus serviços. Tece considerações a respeito da legislação consumerista. Enfatiza que o atendimento teria sido efetuado por uma pessoa que se identificou com correspondente bancário do banco agravado e que teve acesso ao sistema e à estrutura do banco para obter informações privilegiadas. Ressalta que a todo momento o correspondente repassava as documentações do autor ao Banco Pan S.A. e que teve acesso à proposta de compra de dívida, ao link para formalização do contrato pelo site, entendia todo p o procedimento e, inclusive, sabia exatamente o dia e a hora que o setor antifraude do banco ligaria. Argumenta que a atuação do correspondente bancário se encontra inserida no risco da atividade do fornecedor de serviços e se caracteriza como fortuito interno, bem como menciona que a área de segurança do banco foi negligente, pois as informações sobre a fruição e os risco da transação foram insuficientes e inadequadas e culminaram em uma operação fraudulenta. Menciona não ter sido esclarecido se o correspondente bancário possuía vínculo com o Banco Pan S.A. e nem o alertou sobre a desnecessidade de TED devolutiva, bem como defende que a omissão ou negligência do banco teria sido determinante para que o agravante transferisse o valor do empréstimo acreditando estar quitando o contrato de empréstimo consignado com o Banco Olé Bonsucesso. Afirma que, se o dano foi causado ao consumidor por fraude perpetrada por terceiros, cabe ao fornecedor de produtos ou serviços arcar com este ônus, devendo suportar o prejuízo. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos das parcelas do crédito consignado do contrato assinado com o Banco Pan S.A. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo dispensado, uma vez que a agravante é beneficiário da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. O agravante celebrou contrato de contrato de empréstimo consignado com o Banco Pan S.A. De acordo com o agravante, a celebração teria sido feita com o objetivo de comprar a dívida do empréstimo consignado do agravante junto ao Banco Olé Bonsucesso e que posteriormente descobriu que o contrato não era de compra da dívida e sim um novo empréstimo consignado. A ação anulatória de contrato foi ajuizada pelo agravante que requereu, dentre outros, o deferimento de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão dos descontos das parcelas do crédito consignado referente ao contrato assinado com o Banco Pan S.A. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento acima citado. Confira-se, naquilo que importa, trecho da decisão agravada: No caso, quanto ao pedido de suspensão da cobrança pelo banco Pan, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade doas fatos narrados, pois não há comprovação, em análise sumária, de conluio fraudulento entre o banco Pan e do demais réus, de modo que não haveria irregularidade no contrato de empréstimo consignado. O presente recurso foi interposto contra a decisão acima transcrita. O agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de que seja determinada a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque pelo Banco Pan S.A. até o julgamento final do processo. Em que pesem as alegações do agravante, razão não lhe assiste. Muito embora sejam fortes os indícios de que o agravante tenha sido vítima de fraude, não há elementos que indiquem a participação do Banco Pan S.A. na fraude perpetrada pelos demais agravados. A análise perfunctória dos autos indica a validade e higidez do contrato de crédito consignado firmado entre o agravante e o Banco Pan S.A., que deve produzir seus efeitos tal como se obrigaram as partes. O agravante reconheceu ter recebido o valor referente ao empréstimo contraído, razão pela qual afigura-se legítima a cobrança efetivada pelo banco agravado mediante desconto na folha de pagamento do agravante. Confira-se, por oportuno, precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE PAGAMENTO. FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ARRESTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Os indícios de fraude no contrato celebrado entre as partes autorizam a ampliação da quantia arrestada com o fim de reduzir os prejuízos suportados pelo autor em decorrência das fraudes perpetradas pela ré. 3. Malgrado os fortes indícios de que o agravante tenha sido vítima de fraude, não há elementos suficientes para invalidar os contratos celebrados com as instituições bancárias aptos a legitimar a suspensão das cobranças. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1244486, 07272218120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2020, publicado no DJE: 6.5.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ausência de elementos suficientes para invalidar o contrato celebrado com o Banco Pan S.A. impede a suspensão dos descontos pretendida pelo agravante. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator